Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-49.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Empréstimo pessoal. Alegação da autora de que recebeu a informação de que se tratava de portabilidade e não de outro empréstimo. Apresentação de contrato sem qualquer elemento demonstrando a autenticação da operação. Determinação de devolução em dobro dos valores descontados. Dano moral configurado. Art. 252, do Regimento Interno

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Empréstimo pessoal. Alegação da autora de que recebeu a informação de que se tratava de portabilidade e não de outro empréstimo. Apresentação de contrato sem qualquer elemento demonstrando a autenticação da operação. Determinação de devolução em dobro dos valores descontados. Dano moral configurado. Art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida, exceto no tocante ao valor da indenização. Majoração da indenização por dano moral. Recurso do requerido desprovido, com provimento do recurso, da parte autora.